Tribunal: TJES
Processo: 5007154-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ato Libidinoso; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO ALBINO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007154-82.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROMÁRIO ALBINO DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767, LETICIA DA FONSECA QUEIROZ - ES35410

COATOR: JUÍZO DE CASTELO - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
tendo sido amparada na especial gravidade em concreto da conduta, de modo que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar.

2. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus
comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

3.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007154-82.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROMÁRIO ALBINO DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767, LETICIA DA FONSECA QUEIROZ - ES35410

COATOR: JUÍZO DE CASTELO - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ROMÁRIO ALBINO DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA
DE
CASTELO
, nos autos do processo tombado sob nº
0000189-37.2023.8.08.0013
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 217-A,

do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A,

do Código Penal.

Conforme consta na decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente (Id. 5500289) fora oferecida denúncia em desfavor do acusado
ROMÁRIO ALBINO DA SILVA
pela prática das condutas tipificadas no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, restando apurado que, no dia 17 de outubro de 2022, a genitora da vítima, Sra. Geysa da Silva Machado, compareceu à Delegacia de Polícia acompanhada da assistente social Cristiane Rizzo Balliana e da Psicóloga Dayane Gomes Pinheiro, que trabalham no Serviço de Acolhimento Institucional Willis Cesar Pedruzzi, quando noticiou que a filha Yasmim foi acolhida emergencialmente pelo Conselho Tutelar no dia 14/10/2022, por ter sido vítima de abusos sexuais praticados pelo padrasto, ora paciente. Ao ser submetida a atendimento psicossocial multidisciplinar ofertado pelo serviço de acolhimento, a vítima relatou com minúcias de detalhes que os abusos aconteciam durante a noite enquanto a mãe dormia sob efeito de medicamentos controlados. Nessas ocasiões o denunciado cobria a boca da vítima e tocava todo o seu corpo, beijava e penetrava seu órgão genital e ameaçava para que não contasse sobre os abusos para ninguém. Ao ser submetida ao exame pericial, a médica constatou que a vítima não é mais virgem e que o vestígio de desvirginamento não é recente, o que coincide com o relato da mesma.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Sustenta a Defesa
que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que reside no Município de Jerônimo Monteiro/ES, ou seja, distante da residência da vítima e de sua genitora, não tendo contato com ambas.

Nesse contexto, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes
não são suficientes à concessão de liberdade provisória

se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Na hipótese em tela, a suposta autoridade coatora fundamentou a decretação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“
Após análise detida dos autos, verifico que estão presentes os fundamentos da prisão ad cautelam do réu, demonstrado pelo modus operandi empregado pelo denunciado, uma vez que aquele agindo com a intenção de satisfazer sua lascívia, praticou conjunção carnal com a vítima (estupro de vulnerável), conforme testificado nos autos através do boletim de ocorrência, laudo pericial, certidão de nascimento e dos termos de declarações.

(...)

Outrossim, por uma simples busca nos sistemas criminais judiciais, consta-se que o acusado possui o seguinte registro criminal: 00010557920228080013, sendo, um Pedido de Medida de Proteção.

Além disso, há que se considerar a
gravidade concreta do fato,
que se sobressai da própria narrativa fática transcrita acima. Além disso, a vítima relatou que foram vários os episódios de abuso e que o último fato ocorreu cerca de dois meses antes da realização do exame de conjunção carnal. Não bastasse, a genitora da vítima informou que o acusado saiu de sua residência após as denúncias contra si”.

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
tendo sido amparada na especial gravidade em concreto da conduta, de modo que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar
.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)